Tribunal: TJSP
Processo: 2256437-82.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pacientes presos em flagrante, tendo o Juízo a quo lhes concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa das fianças arbitradas e a expedição dos

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pacientes presos em flagrante, tendo o Juízo a quo lhes concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa das fianças arbitradas e a expedição dos competentes alvarás de soltura. Liminar deferida, em virtude da constatada ilegalidade, com a determinação da dispensa das fianças, mantidas as demais medidas cautelares previamente fixadas pela autoridade impetrada. Ordem concedida para confirmar a liminar.